Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. CUMULAÇÃO DE DÉBITO ANTIGO E ATUAL NA FATURA CORRENTE. INADMISSÍVEL. ARTIGO 121 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegada omissão acerca do valor depositado para fins de restabelecimento do serviço de água e esgoto não foi objeto de embargos de declaração em face da r. sentença; assim, sob pena de supressão de instância, impede-se o conhecimento e devolução da matéria a este egrégio Tribunal.
2. O fornecimento de água é serviço público essencial, de modo que deve incidir o princípio da continuidade previsto na Lei no 8.987/95 e na parte final do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na esteira da Lei Distrital no 4.632/11, sobreveio a Resolução no 14/2011 da ADASA, que sob a inteligência do art. 121, § 5o, expressamente proibiu a suspensão do fornecimento de água e esgoto por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.
4. Em caso de acordo de parcelamento de débito antigo, não é possível condicionar o fornecimento do serviço de água ao pagamento integral da fatura, porquanto contempla simultaneamente débito atual e antigo, uma vez que somente aquele autoriza a suspensão do fornecimento do serviço, ainda que o consumidor tenha autorizado a inclusão de parcelas relativas a débito antigo nas faturas correntes de água e esgoto.
5. A despeito de inexistir previsão legal a respeito, a exclusão dos débitos antigos das faturas correntes é medida que se impõe a fim de evitar cortes abusivos do serviço de fornecimento de água e esgoto, eis que apenas o eventual inadimplemento de débito relativo a consumo atual serve de fundamento para a suspensão dos serviços de água e esgoto.
6. Para fins de restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto, é suficiente o pagamento dos débitos atuais descontados do acréscimo referente a débito antigo – objeto de acordo de parcelamento entre o consumidor e a CAESB.
7. Recurso conhecido parcialmente, e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados.